Tribunal: STF
Processo: AI 755724
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Transposição do regime celetista para o estatutário. 3. Ausência de direito adquirido às vantagens do regime anterior. 4. Inexistência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.